Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida a formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. Compulsando os autos, verifica-se que na origem os recorrentes ofereceram contestação com reconvenção e promoveram o recolhimento das custas (ID 71239063). Ante o exposto, intimem-se os apelantes para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, ou promova a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102